Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. LOCAÇÃO. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. TENTATIVA PRÉVIA. REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS PELA IMOBILIÁRIA. TERMO FINAL. RELAÇÃO LOCATÍCIA. DATA. IMPLEMENTO. DESOCUPAÇÃO. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DO ARBITRAMENTO. EQUIDADE. HIPÓTESE SUBSIDIÁRIA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 85, §2o, DO CPC.
1. A parte locatária possui o direito de desvincular do imóvel a partir da sua desocupação e entrega das chaves, não servindo a suposta necessidade da existência de reparos ou consertos como justo motivo para se recusar ao recebimento das chaves, observado que o implemento da desocupação e a efetiva entrega das chaves extingue a relação locatícia. Precedentes TJDFT.
2. No caso concreto, o exame do acervo probatório demonstra que a locatária, ora apelante/autora, realizou todas as diligências e providências necessárias ao implemento da desocupação do imóvel e à efetiva entrega das chaves à imobiliária, fato ocorrido em 10/1/2022 e termo final da relação locatícia, não podendo ser a parte locatária penalizada pela demora na resposta com recusa indevida das chaves, devendo a eventual demanda quanto às supostas pendências de reparos no bem locado ser manejada por meio de ação própria. Precedentes TJDFT.
3. Quanto aos honorários sucumbenciais, o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a sua fixação por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento). Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese em que se deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior (artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil).
4. O juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser a sentença mantida neste ponto. Precedentes STJ e TJDFT.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.